Tribunal: TJDFT
Processo: 0703899-93.2019.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO PROBATÓRIO. FIRME E COERENTE. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO.
I - Mantém-se a condenação pelo crime previsto no art. 344 do CP, quando o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima, firme e coerente, corroborada pelos demais elementos de prova, confirmam a grave ameaça perpetrada para que ela não comparecesse em Juízo a fim de prestar depoimento na ação penal em que o réu e o irmão dele respondiam pelo crime de dupla tentativa de homicídio.
II - Nos crimes praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Recurso conhecido e desprovido.